Tribunal: TJDFT
Processo: 0756521-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756521-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Luís Alves de Noronha contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729106-20.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foram bloqueados valores na conta bancária do executado, por meio do Sisbajud (ID 259429291). O executado apresentou impugnação (ID 258888772), alegando, em síntese, que os montantes bloqueados seriam a integralidade proveniente de seu salário mensal, conforme comprova os documentos em anexo, ao tempo em que requereu o desbloqueio dos valores, em razão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC. O exequente se manifestou no ID 260400684, requerendo a manutenção da penhora uma vez que não há prova da natureza salarial dos valores. É o breve relatório. Decido. Compulsando a prova apresentada pelo devedor, não há qualquer documento que comprove que o valor de R$ 11.468,95, bloqueado em 02.02.2025, na conta de ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA no Banco do Brasil, são originados de verbas alimentares. O ônus dessa prova, a lei impõe ao devedor (art. 854 § 3o, I do CPC). Apesar de mencionar que o órgão pagador, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, realiza o pagamento na conta salário no 576.397-4, agência 201, Banco BRB, e depois ocorre a transferência automática para o BB, não há nos autos cópia do contracheque do executado que comprove que o valor de R$ 11.468,95 é referente ao seu salário. Quanto aos demais valores de R$ 23,76, bloqueado em 09/12/2025, R$ 1,75 bloqueado em 02/12/2025 e R$ 119,87, bloqueado em 06/11/2025, também não há prova que sejam decorrentes de seu salário, já que não foi carreado aos autos o extrato de movimentação de sua conta corrente. Em suma, a alegação de que os valores constritos, em conta do executado ROBERTO LUIS, teriam natureza salarial não foi comprovada, o que afasta sua impenhorabilidade e impõe que sejam destinados ao pagamento de parte da dívida. Vejam-se entendimentos deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. VERBA SALARIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. No caso, não ficou comprovado que pelo menos alguns dos valores recebidos, especialmente no mês do bloqueio SISBAJUD (setembro/2023), foram provenientes de verba salarial por meio da venda de suas mercadorias (peixes). 3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 07270289020248070000 - (0727028-90.2024.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Acórdão 1911046. 5a Turma Cível Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES Publicado no PJe : 10/09/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I – A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. O valor penhorado, depositado em conta corrente, não está amparado pela impenhorabilidade da poupança nem se evidencia como verba salarial. Portanto, não configurada a impenhorabilidade alegada, art. 833, incs. IV e X. III – O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1945450, 0737330-81.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Pelo exposto, afasto a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Passo às determinações: Tendo em vista o teor da certidão de ID 259429291, de que já houve solicitação de transferência dos valores para conta judicial vinculada aos autos, certifique-se se o valor da penhora Sisbajud de ID 259433052 foi efetivamente transferido. PRECLUSA a presente decisão, expeça-se alvará em favor do credor. No mais, manifeste-se o credor, no prazo de 5 dias, indicado valores ou bens passíveis de penhora até o montante necessários para satisfação da dívida. Intimem-se. Cumpra-se.”. O Agravante sustenta que o bloqueio judicial incidiu sobre verba de natureza salarial, essencial para sua subsistência e de sua família, sobretudo diante de tratamento oncológico que exige alimentação especial e aquisição contínua de medicamentos. Informa ser servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, percebendo seus vencimentos na conta salário do Banco BRB, com transferência automática para conta no Banco do Brasil, em razão de portabilidade bancária antiga e ininterrupta. Alega ter juntado extratos bancários que comprovam a origem exclusivamente salarial dos valores constritos, inexistindo outras fontes de renda. Esclarece que a ausência inicial do contracheque decorreu de dificuldades técnicas temporárias, posteriormente superadas. Defende que o bloqueio integral do salário é ilegal e desproporcional, por afrontar o art. 833, IV, do CPC, o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Ressalta que, mesmo em hipóteses excepcionais de mitigação da impenhorabilidade, não se admite a constrição de 100% da remuneração. Argumenta que a manutenção da medida durante o recesso forense coloca o Agravante e sua família em absoluta vulnerabilidade social, sem qualquer fonte de sustento, configurando risco concreto, atual e irreparável, agravado pelo quadro clínico de câncer. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia de R$ 11.468,95, por se tratar de verba salarial impenhorável. Sustenta que a providência é indispensável para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade da constrição e a liberação do montante bloqueado. Preparo comprovado (Id. 79826043). É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que a matéria já foi apreciada em sede de plantão judicial, ocasião em que se indeferiu a tutela recursal. Todavia, diante do risco concreto de dano irreparável e considerando que a análise anterior ocorreu em juízo provisório, entendo cabível a reapreciação da questão por esta Relatoria originária. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo diploma, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo sua decisão. Assim, para a concessão da tutela recursal, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 11.468,95, por se tratar de verba salarial impenhorável, indispensável à sua subsistência e de sua família. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida. Com efeito, o art. 833, IV, do CPC, consagra a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, assegurando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, princípios previstos no art. 1o, III, da Constituição Federal. Embora o agravante tenha juntado documentos novos com o presente recurso, não analisados pelo juízo de origem, cumpre destacar que os extratos apresentados na fase originária já se mostravam suficientes para demonstrar a natureza salarial dos valores constritos. Consta dos autos de referência extrato do Banco de Brasília (BRB) comprovando que, em 02/12/2025, recebeu o pagamento no valor de R$ 11.468,81, e que, no dia seguinte (03/12/2025), esse mesmo montante foi transferido para a conta do Banco do Brasil, ocasião em que ocorreu o bloqueio judicial. Tal movimentação evidencia, de forma clara e objetiva, a origem alimentar da verba constrita (Ids. 258888774 e 25888775). Ressalte-se que o contracheque, apresentado com a interposição deste recurso, apenas corrobora que a remuneração líquida recebida foi exatamente R$ 11.468,81. Desse modo, a manutenção da constrição integral do salário, além de contrariar a norma legal, acarreta grave risco à subsistência do agravante e de sua família. Ainda que se admitisse mitigação da regra da impenhorabilidade, a constrição de 100% da remuneração afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois inviabiliza totalmente a subsistência do devedor, configurando medida desproporcional e excessiva. A manutenção do bloqueio integral compromete o mínimo existencial, conceito jurídico que garante condições básicas de vida digna. A dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da CF, é cláusula pétrea e não pode ser relativizada por decisões judiciais que inviabilizem a sobrevivência do indivíduo. O quadro clínico do agravante, em tratamento oncológico, exige gastos contínuos com medicamentos e alimentação especial, o que reforça a urgência da medida e a gravidade do risco de dano irreparável. A presença concomitante do fumus boni iuris (impenhorabilidade da verba salarial) e do periculum in mora (risco concreto de comprometimento da subsistência) impõe a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ante o exposto, REAPRECIO a matéria e antecipo a tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia de R$ 11.468,95 em favor do agravante, comunicando-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora